Tribunal: TJSP
Processo: 1094308-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
– Cancelamento de voo de São Paulo/Brasil para Montevideú/Uruguai e chegada ao destino com 13 horas de atraso – Ausência de assistência material pela ré – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 10.000,00 no total, para os três

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
– Cancelamento de voo de São Paulo/Brasil para Montevideú/Uruguai e chegada ao destino com 13 horas de atraso – Ausência de assistência material pela ré – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 10.000,00 no total, para os três autores.
- Pedido de majoração da indenização por danos morais – Atendimento em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Indenização majorada para R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 15.000,00.

Recurso provido.